Tribunal: STF
Processo: RE 545258
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Inadmissível em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido.